Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705805-91.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIAN DIAS ROSA AGRAVADO: ROGERIO GOMES DAMASCENO DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em demanda de extinção de condomínio, extinguiu parcialmente o feito por incompetência absoluta do Juízo quanto alguns dos pedidos iniciais. 2. Observo, contudo, que mediante consulta ao PJe (0719407-83.2017.8.07.0001 – autos de origem), o processo foi sentenciado (ID 25462319), sobretudo, com fase de cumprimento encerrada. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 06/05/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR